Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-83.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002462-83.2017.8.14.0028

APELANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. DIREITO À SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. RESPONSABILIDADE DOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1) Apesar da responsabilidade objetiva dos entes Públicos Municipal e Estadual, o retardo na realização de cirurgia não enseja dever de indenizar se não demonstrado que a omissão tenha ocasionado piora no quadro de saúde do paciente ou que ele tenha experimentado dano (ainda que exclusivamente moral).

2) Apelação conhecida e não provida.

À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de sete a quatorze de março do

ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro) e José Torquato Araújo de Alencar (Convocado).

Sessão presidida pela Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Belém/PA, 14 de março de 2022.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIONOR FERREIRA DE CARVALHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
, ajuizada pelo apelante contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e o
ESTADO DO PARÁ
, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 5151854):

“DISPOSITIVO

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487,1 do Código de Processo Civil, para reconhecer o EFETIVO CUMPRIMENTO da obrigação de fazer então litigiosa e tendo ela se tornado exaurida, DECLARÁ-LA RESOLVIDA, sem culpa do (s) Réu (s). Nesse mesmo ato, TORNO DEFINITIVA A
TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, sem qualquer penalidade a ser apurada, julgando, por fim, improcedente o pedido de danos morais.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, de ofício, na forma do art. 496, § 3°, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários, na forma do art. 18 da LACP e REsp 1.099.573/RJ.”.

Em suas razões (Id. 5151855), o apelante fez breve resumo dos fatos, sustentando que a sentença de primeiro grau está em desconformidade com o entendimento jurisprudencial dominante.

Explicou que sofreu um acidente em 17/04/2016 e necessitou da realização de cirurgia de urgência para correção da fratura da diáfise do úmero, tendo sido atendido no Pronto Socorro do Município de Bom Jesus do Tocantins, porém, passados mais de 13 meses da data do acidente, com indicação de que deveria se submeter a cirurgia, necessitou acionar o Poder Judiciário para que, por meio de liminar, conseguisse realizá-la.

Argumentou sobre o direito constitucional à saúde e destacou que sofreu significativo abalo de ordem extrapatrimonial, em flagrante afronta aos seus direitos da personalidade - não confundível com mero aborrecimento.

Asseverou que, embora tida por resolvida a obrigação de fazer pretendida, na forma do que dispõe o art. 248 do Código Civil, haveria sim a configuração do dano mora alegado, uma vez que o recorrido e sua Secretaria de Saúde deveriam providenciar o atendimento imediato, e não fazê-lo esperar por mais de um ano pelo procedimento de urgência, só efetivado após acionar a Justiça, num processo que lhe fez desenvolver transtorno psicótico adaptativo, impedindo-o de efetivar seu trabalho, tendo sido seu sustento obtido através de terceiros.

Defendeu que está provada a lesão ao princípio da impessoalidade, haja vista que deveria preponderar na situação o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e na garantia do direito à vida e à saúde.

Aduziu que, no caso, todos os elementos da responsabilidade
civil subjetiva do ente estatal encontram-se preenchidos, haja vista que, em decorrência de uma omissão estatal (conduta negativa) qualificada pela culpa negligente (elemento subjetivo), sofreu danos de ordem extrapatrimonial
(prejuízo), pelo que sobressai imperioso o dever de Estado do Pará indenizá-lo pelos danos que sofrera.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada parcialmente a decisão do juízo “a quo”, no sentido de que fosse deferido o pedido de indenização por danos morais sofridos.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id nº 5151856).

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recurso recebido no efeito devolutivo (Id. 5152032).

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id nº 7779624), pugnando pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 8142648).

É o breve Relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo ao exame de seu mérito.

Conforme relatado, o autor, ora apelante, busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente seu pleito inicial, garantindo o seu acesso ao direito à saúde mediante a realização de cirurgia ortopédica da qual necessitava, porém indeferiu o pedido relativo à indenização por danos morais.

Pois bem, o recorrente sustentou na sua petição recursal (id. 5151855) que sofreu um acidente na data de 17.04.2016 tendo sido encaminhado, na ocasião, ao Pronto Socorro do Município de Bom Jesus do Tocantins, quando, então, foi identificada a necessidade de realização de cirurgia de urgência para correção de fratura da diáfise do úmero, sendo que nem o Município de Marabá e tampouco o Estado do Pará garantiram a realização do procedimento, de forma que foi necessário recorrer ao Judiciário para então obter o direito de ser submetido ao procedimento cirúrgico, o que ocorreu somente após 13 meses do acidente.

Disse que, em decorrência dessa demora excessiva e da omissão do poder público, sofreu graves abalos de ordem psicológica, tanto que desenvolveu transtorno psicótico adaptativo, tendo ficado sem condições de trabalhar, motivo pelo qual pleiteou a indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem, em se tratando de responsabilidade civil do Estado/Município por retardo [omissão] na realização de cirurgia, a apuração da ocorrência do ato ilícito alegado se dará sem aferição de culpa, já que, em casos tais, a responsabilidade é objetiva, conforme previsão contida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No caso concreto, de fato há provas de que o acidente que ocasionou na fratura do apelante ocorreu em 17/04/2016 (id nº 5151844 – fl. 27) e que a intervenção cirúrgica somente foi realizada em 16/05/2017, por força de decisão judicial.

Contudo, não obstante esse atraso, a sentença recorrida adequadamente fundamentou a inexistência de prova do dano moral. Isso porque a demora na realização do procedimento cirúrgico não presume a ocorrência de danos morais, notadamente porque o autor/apelante resumiu-se a afirmar que sofreu danos de natureza extrapatrimonial sem comprovar concretamente os danos efetivamente sofridos.

Ademais, não há qualquer indicativo nos autos de evolução de agravamento do quadro de saúde do apelante pela demora na realização da cirurgia ortopédica, portanto inexiste o dever de indenizar, consoante entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, cuja ementa a seguir se reproduz:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. 1) Se não demonstrado que a demora na realização do procedimento cirúrgico tenha ocasionado piora no quadro de saúde do paciente ou que ele tenha sofrido ofensa ou constrangimento vexatório, não há que se falar em indenização por danos morais; 2) Apelo provido.”.

(TJAP, APELAÇÃO. Processo Nº 0007578-57.2017.8.03.0002, Relator Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, CÂMARA ÚNICA, julgado em 24 de setembro de 2019).

Além disso, na prática, não é porque existe previsão legal de que os entes públicos respondem objetivamente pelos atos tidos como ilícitos, que todo e qualquer evento será de responsabilidade deles. Pelo contrário, a regra geral comporta o atendimento de certos requisitos, dentre eles a existência de nexo de causalidade entre a conduta imputada ao agente e o dano sofrido pela parte tida como ofendida.

Sabe-se que a teoria do risco administrativo, consagrada em nosso sistema constitucional, revela-se fundamento de ordem doutrinária subjacente à norma de direito positivo que instituiu, em nosso sistema jurídico, a responsabilidade civil objetiva do poder público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, por ação ou por omissão (CF, art. 37, § 6º).

Todavia, é certo que o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, eis que admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado/Município nas hipóteses excepcionais configuradoras de situações liberatórias como o caso fortuito e a força maior - ou evidenciadoras de ocorrência de culpa atribuível à própria vítima (RDA 137/233 - RTJ 55/50 - RTJ 163/1107-1109, v.g.)

Impõe-se destacar, neste ponto, na linha de jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal (RTJ 163/1107-1109, Rel. Min CELSO MELLO, v.g.), que os elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do poder público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a causalidade material ente o “eventus damni” e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público, que, nessa condição funcional, tenha incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do seu comportamento funcional (RTJ 140/636) e (d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503 - RTJ 71/99 e RTJ 91/377 - RTJ 99/1155 - RTJ - RTJ 131/417).

É por isso que a ausência de qualquer dos pressupostos legitimadores da incidência da regra inscrita no art. 37, § 6º, da Carta Política, basta para descaracterizar a reponsabilidade civil objetiva do Estado, especialmente quando ocorre circunstância que rompe o nexo de causalidade material entre o comportamento do agente público e a consumação do dano pessoal ou patrimonial infligido ao ofendido.

Desse modo, no presente caso, não há como prosperar a tese exposada pelo recorrente de que a responsabilidade pelo evento seria dos entes públicos, porquanto as circunstâncias do caso evidenciam que o nexo de causalidade material não restou plenamente configurado, porquanto não se tem elementos nos autos capazes de confirmar a atuação comissiva ou omissiva dos apelados.

No caso, os documentos constantes nos autos não indicam a responsabilidade do ente público municipal ou estadual e nem atuação imprudente ou negligente por parte de qualquer agente público, o que conduz à improcedência do pedido, por falta de prova robusta, de acordo com o art. 373, I, do CPC.

Assim, não restou configurado o dever de indenizar, dada a fragilidade das provas colacionadas aos autos, donde não se extrai nada que configure a responsabilidade objetiva dos apelados e os danos efetivamente sofridos, devendo, desse modo, ser mantida a sentença de improcedência do pedido originário relativo à indenização por danos morais.

Ante o exposto, de acordo com a fundamentação lançada ao longo dessa decisão, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É o voto.

Belém(PA), 14 de março de 2022.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/03/2022